Tribunal: TJSP
Processo: 1502197-31.2019.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Alegação de que o conjunto de provas é frágil e insuficiente - Inocorrência - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes - Qualificadoras atribuídas ao crime contra a vida (assegurar impunidade de outro crime e contra policial no

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Alegação de que o conjunto de provas é frágil e insuficiente - Inocorrência - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes - Qualificadoras atribuídas ao crime contra a vida (assegurar impunidade de outro crime e contra policial no exercício de sua função pública) mantidas - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do Tribunal do Júri - Princípio do 'in dubio pro societate' - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000784751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que
é recorrente MARLON MARTINS HILARIO DE ALBUQUERQUE, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
2/10
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá - SP
Recorrente: Marlon Martins Hilário de Albuquerque
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Denise Gomes Bezerra Mota
Voto no 14.304

RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
-
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Alegação
de que o conjunto de provas é frágil e insuficiente -
Inocorrência - Prova da materialidade e indícios suficientes de
autoria dos crimes - Qualificadoras atribuídas ao crime contra
a vida (assegurar impunidade de outro crime e contra policial
no exercício de sua função pública) mantidas - Matéria que
deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência
do Tribunal do Júri - Princípio do 'in dubio pro societate' -
Recurso não provido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito contra a decisão de
fls. 148/153, que pronunciou Marlon Martins Hilário de Albuquerque a fim de
ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Guarujá/SP, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no
10.826/03 e no artigo 121 § 2o, incisos V e VII, c.c. o artigo 14, II, por quatro
vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, negado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, o réu recorre buscando a reforma da sentença
para que seja despronunciado, diante do frágil conjunto de provas trazido aos
autos, ao argumento de que os depoimentos dos policiais, por si sós, não são
suficientes para atribuir a autoria dos crimes dolosos contra a vida ao réu, sem
esquecer que o exame residuográfico do acusado restou negativo, e não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
3/10
realizado exame pericial do local dos fatos. De forma subsidiária, requer o
afastamento das qualificadoras (fls. 172/176).
O recurso foi recebido (fl. 167) e regularmente contrariado
(fls. 180/183), não sobrevindo retração judicial (fl. 192).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 203/210).
É o relatório.
O recurso não procede.
Marlon Martins Hilário de Albuquerque foi denunciado
perante o Juízo da Vara do Júri da Comarca de Guarujá/SP, sendo certo que,
após regular instrução, foi pronunciado como incurso no artigo 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 e no artigo 121 § 2o, incisos V e VII, c.c. o
artigo 14, II, por quatro vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
porque, no dia 23 de junho de 2019, por volta de 15h45, na Rua Nova Esperança,
próximo aos trilhos, no Bairro Sítio Conceiçãozinha, na cidade e Comarca de
Guarujá/SP, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, uma pistola calibre .40, da marca Taurus, de uso restrito, com
numeração suprimida e com uma munição íntegra.
Consta dos autos, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, agido com manifesto ânimo homicida, com o
objetivo de assegurar a impunidade do crime de porte de arma acima descrito,
tentou matar os policiais militares Paulo César Marques Dias, Carlos André de
Souza Pereira, Anderson Peres Santos de Oliveira e Marco Antônio Quintanilha
Torres, agentes públicos no exercício de suas funções, somente não
consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, pois os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
4/10
revidaram os disparos e o réu conseguiu fugir.
A despeito da insurgência do recorrente, entendo que foi
acertada a decisão que o pronunciou, uma vez que não há razão para se retirar
do Corpo de Jurados a decisão sobre as imputações feitas a ele.
No caso dos autos, a materialidade das infrações está
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e
apreensão (fls. 05/06), laudo residuográfico (fls. 55/59) e laudo pericial da arma
de fogo (fls. 64/66), além da prova oral coligida aos autos.
Já os elementos de convicção a propósito da autoria dos
crimes são suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar de ele ter negado ser o autor dos crimes
a ele atribuídos.
O acusado, em juízo, alegou que no dia dos fatos não portava
nenhum armamento nem tentou matar as vítimas. Contou que estava sozinho
empinando pipa no local e, assim que ouviu os disparos de arma de fogo, saiu
correndo. Aduziu que não conhecia os policiais militares. Ao ser alvejado, estava
sendo bem tratado pelos policiais, que perguntaram se ele tinha passagem e, no
momento em que afirmou que já tinha antecedente criminal, passou a ser
maltratado pelos policiais, que o chamaram de ladrão e disseram que iriam
acabar com a vida dele (cf. termo de audiência de fl. 122).
O policial militar Carlos André, por sua vez, relatou que, na
data dos fatos, sua equipe recebeu uma notícia de que chegaria um grande
carregamento de entorpecentes na comunidade da Prainha. Desse modo, na
companhia de sua equipe, composta de quatro motocicletas, deslocou-se até o
local e, lá chegando, ele e um dos colegas, entraram numa rua que dava na linha
férrea. Ao alcançarem essa linha férrea, após desembarcar da motocicleta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
5/10
avistou vários indivíduos nas proximidades e, um deles, ao perceber a
aproximação da equipe, saiu correndo em sua direção.
Prossegue, informando que esse indivíduo, identificado
posteriormente como sendo o réu Marlon, estava com uma arma em punho e
atirou contra sua equipe, alvejando a perna do policial Paulo, que estava ao seu
lado. Nesse momento, todos os policiais revidaram os disparos e o acusado fugiu,
correndo pela linha férrea, após atirar contra eles. Algum tempo depois, outra
equipe policial, composta pelos policiais Anderson e Marco Antônio, que tinha
fechado outra rua, se deparou com o réu, ocorrendo lá outra troca de tiros,
ocasião em que Marlon foi alvejado, detido e conduzido ao hospital. Em poder do
recorrente, foi apreendida a arma por ele utilizada, tratando-se de uma pistola .40
(cf. termo de audiência de fl. 119).
O outro ofendido Anderson Peres, ouvido sob o crivo do
contraditório, explicou que fazia parte de uma das equipes policiais designadas
para apurar uma denúncia de carregamento de drogas que chegaria na
comunidade da Prainha naquele dia. Disse que sua equipe era composta por ele
e pelo policial Marco Antônio e, ao chegarem no local, avistou o réu, que vinha
correndo de frente, na direção onde estava outra equipe policial. Contudo, o
acusado, ao vê-lo e seu colega, efetuou disparos de arma de fogo contra eles,
aos quais ele revidou, atingindo o réu, que caiu ao solo, cessando os disparos. O
SAMU foi chamado para socorrer o acusado e ele foi conduzido ao hospital.
Posteriormente, ficou sabendo que o policial André reconheceu o réu como sendo
o indivíduo que efetuou os disparos contra ele e seu colega. Não soube dizer se o
policial baleado da outra equipe efetuou reconhecimento positivo do réu.
Finalizou, informando que o acusado utilizava uma pistola .40 (cf. termo de
audiência de fl. 120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
6/10
O policial militar Marco Antônio, em depoimento judicial,
narrou que, na data dos fatos, sua equipe recebeu uma denúncia de que chegaria
uma grande quantidade de entorpecentes na comunidade da Prainha. Então, as
equipes se deslocaram até o local, sendo que cada uma se dirigiu a uma das
entradas da comunidade. A equipe do dele ingressou pela Rua das Docas. Os
policiais desembarcaram das motocicletas em que estavam e foram em direção à
linha férrea. Assim que desembarcaram, ele e seu colega já começaram a ouvir
barulhos de disparos de arma de fogo e, ao se aproximarem da linha férrea,
surgiu o réu, vindo de frente, correndo e atirando na direção dele e do policial
Anderson. Explicou que, como Anderson estava à sua frente, ele efetuou alguns
disparos, oportunidade em que o réu foi alvejado e caiu ao chão. O SAMU foi
acionado para prestar socorro ao acusado. Acrescentou que o policial André, que
pertencia à outra equipe, reconheceu o réu como sendo o autor dos disparos
contra ele e o policial Paulo, este último atingido na perna. Concluiu, afirmando
que não conhecia o réu anteriormente (cf. termo de audiência de fl. 121).
Eis a prova dos autos.
Ora, segundo disposição do artigo 413 do Código de
Processo Penal, a pronúncia se justifica sempre que o Juiz se convença da
existência do crime e que existam indícios de que o réu seja seu autor. A partir
daí, o julgamento pelo Tribunal Popular em crimes da sua competência é sempre
de rigor quando está comprovada a ocorrência do fato típico e ao menos a
existência de alguns dados que sugerem a responsabilidade daquele que é
apresentado como seu autor ou partícipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
7/10
Nesta fase do processo, onde se discute apenas a
admissibilidade da acusação, não se exige prova cabal, segura e indiscutível da
autoria. Ao contrário, ainda que a prova se apresente duvidosa ou conflitante, se
existem elementos de convicção que apontem pela responsabilidade do réu, a
pronúncia se impõe. Vale dizer, ao Conselho de Sentença, nos termos da
Constituição Federal, é quem compete, após exame apurado da prova e análise
dos elementos de convicção, decidir sobre a responsabilidade, ou não, daquele
acusado da prática de crime contra a vida.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta 10a Câmara de
Direito Criminal: "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de
pronúncia. Homicídio qualificado tentado. Conjunto probatório suficiente
para submeter a recorrente a julgamento popular. Valoração dos
depoimentos reservada ao juiz natural. Informação nos autos que
demonstram, em princípio, o dolo homicida da agente. Qualificadora que
não se mostrou manifestamente improcedente. Informação nos autos de
que a vítima foi atingida pelas costas, sem oportunidade para se defender
da agressão. RECURSO IMPROVIDO" (TJSP, Recurso em Sentido Estrito no
0011503-77.2005.8.26.0152, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 02/06/2011).
Note-se, ainda, por oportuno, que maiores considerações são
descabidas no juízo de pronúncia, pois a decisão recorrida não contém carga
condenatória ou qualquer juízo sobre a culpabilidade do acusado, mas simples
declaração de que a acusação será apreciada em Plenário, pelo Corpo de
Jurados, porquanto é o Juiz natural da causa, constitucionalmente estabelecido
(artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c").
Daí por que também não cabe aqui qualquer discussão
acerca das questões levantadas pela defesa, que envolvem valoração do laudo
pericial residuográfico e a inexistência de laudo pericial do local dos fatos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
8/10
dependem de análise fático-probatória.
Contudo, tão somente com o intuito de esclarecimento,
quanto ao exame residuográfico, depreende-se dos autos que, "Não foi possível
recolher o material diretamente de ambas as mãos de Marlon Martins Hilário de
Albuquerque, através de fita tipo esparadrapo, pois se encontrava no centro
cirúrgico" (fl. 57); observado, ademais, que a ausência de laudo pericial do local
dos fatos em nada altera a decisão de submeter o réu ao Juiz natural da causa.
Isso porque, tratando-se de recurso em sentido estrito, como
se sabe, não se pode falar em provas absolutamente seguras que indiquem a
autoria, mas sim em elementos seguros e suficientes para indicá-la. A questão
que envolve o elemento subjetivo do recorrente (se agiu com dolo eventual, ou
não) competente ao Tribunal do Júri. E, no meu entender, a farta instrução
probatória, ao menos até o presente momento, aponta para a ocorrência de
tentativa de homicídios com dolo direto.
Relevante notar, igualmente, que a configuração das
qualificadoras atribuídas ao crime doloso contra a vida (assegurar a impunidade
de outro crime e contra policial no exercício de sua função), não se mostram
manifestamente improcedentes e devem ser apreciadas pelo Conselho de
Sentença, que é o Juiz natural da causa e, na oportunidade, poderá ser
formulado quesito específico a respeito de cada uma delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
9/10
Nesse sentido, por sinal, é também o posicionamento desta
10a Câmara de Direito Criminal: "As qualificadoras não se mostraram
manifestamente improcedentes, razão pela qual deverão ser mantidas. Há
evidências de que o ofendido foi alvejado de inopino, o que dificultou a sua
defesa, além do que os fatos, ao que tudo indica, foram decorrentes de
mero desentendimento, vindo a demonstrar o motivo fútil. Desse modo,
conclui-se que estão presentes os requisitos do artigo 413, do Código de
Processo Penal, sendo imperiosa, portanto, a manutenção do decisum,
submetendo os recorrentes a julgamento popular, permitindo, assim, que o
E. Conselho de Sentença aprecie, com profundidade e soberania, todas as
provas e teses produzidas, as quais, decerto, poderão ser mais bem
exploradas em plenário" (Recurso em Sentido Estrito no
0007477-54.2017.8.26.0091, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. em
05/10/2017).
Logo, havendo indícios suficientes de que o recorrente agiu
como dolo homicida contra as vítimas Paulo César Marques Dias, Carlos André
de Souza Pereira, Anderson Peres Santos de Oliveira e Marco Antônio
Quintanilha Torres, entendo que a decisão monocrática mostrou-se
suficientemente adequada e deve subsistir integralmente.
Finalmente, mantida a pronúncia, o crime conexo - porte
ilegal de arma de fogo -, deve, da mesma forma, ser analisado pelo Juiz natural
da causa, que é o Tribunal do Júri, de acordo com o disposto no artigo 74, § 1o,
c.c. o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo que, no caso em
apreço, é patente a conexão existente entre os crimes de homicídio qualificados
tentados e o delito da Lei de Armas, de modo que prevalece o rito especial e
escalonado adotado nos crimes dolosos contra a vida para o julgamento do outro
delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 1502197-31.2019.8.26.0536 - Comarca de Guarujá
10/10
Assim é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
"Uma vez admitida a 'imputatio' acerca do delito da competência do Tribunal
do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal
Popular. O crime conexo só pode ser afastado - este não é o caso dos autos
- quando falta de justa causa se destaca 'in totum' e de pronto" (REsp
952.567/SP, 2007/0110641-4, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 09/10/2017, DJe de
19/11/2007).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator